Tribunal: TJES
Processo: 5005310-64.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005310-64.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
ROCESSO Nº 5005310-64.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência dos débitos impugnados e o condenou ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, nota-se que o Recorrente deixou de juntar os instrumentos de contrato que dariam ensejo às cobranças deflagradas no caso em apreço, sendo certo que lhes competia anexar aos autos os documentos que corroborariam a sua conduta, o que não fizeram, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhes incumbe no tocante à regularidade da contratação e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC.

(3). Outrossim, merece destaque também o seguinte trecho da r. sentença, no que se refere à recalcitrância de casos como este e a postura processual do Recorrente: “[...]
Necessário dizer que a matéria em debate no presente caderno, dizente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, tem se repetido como rotina nesta especializada, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários
, com promoção de vínculos negociais os quais, muito embora formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos em seus rendimentos sem prévia solicitação, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira.
Esta mesma situação repetiu-se em vários outros processos anteriores, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários
, parecendo tratar-se de modelo de abordagem algo eventualmente concertado, gerando vínculos os quais, muito embora formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos lançados em seus benefícios previdenciários sem prévia solicitação e autorização, levando ao enorme desgaste de busca de solução para problema a que não deram aparente causa.
De registrar que a questão em comento foi versada de maneira semelhante nos autos de vários feitos em relação especificamente a ré, volume de ações que reforça, por sua mesmeidade, as alegações dos consumidores de que tais ajustes podem ter sido realizados sem a tomada de seus consentimentos
. Neste particular, observo que não consta dos autos que a autora estivesse realmente em mora com dívidas anteriores, tampouco que possuía anteriores contratações de empréstimos com o réu, já que esta prova não acorreu ao apostilado, de modo que a consumidora, do ponto de vista processual formal, não precisava de valores para liquidação de despesas pretéritas. Penso neste caso,
que o réu deveria ter demonstrado a veracidade dos contratos anteriores frutos de negociação, e eventual necessidade de repactuação, comprovação, porém, que não foi anexada aos autos, dando margem à presunção de veracidade das alegações autorais
, considerando que a consumidora nega a realização de mencionadas transações, e por conseguinte sua renegociação, versão que deve ser considerada prevalecente pois competia ao agente financeiro a demonstração de suas razões, por força do critério de inversão do ônus da prova cabível na espécie em decorrência da presença de relação de consumo entre as partes
[...]”.

(4). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante quanto à irregularidade do negócio jurídico impugnado (e, por consequência, quanto à ilicitude dos débitos decorrentes desse), não merecendo reparos o
decisum
objurgado no que se refere à declaração de inexistência dos débitos ora impugnados na presente demanda.

(5). Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se
encontra em patamar condizente em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser mantido o
quantum
fixado em sentença (R$ 3.000,00)
.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)